Tribunal: TJES
Processo: 5017315-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017315-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Falta grave. Realização de tatuagem em ambiente prisional. Prova suficiente. Confissão do apenado. Depoimento de agente penitenciário dotado de fé pública. Violação ao dever de obediência às normas internas. Jurisprudência do STJ. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Regularidade do PAD. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da Execução nº 2000545-58.2024.8.08.0014, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP), em razão da confecção de tatuagem dentro da unidade prisional, determinando a interrupção do prazo para obtenção de benefícios a partir da última infração (20/11/2024). A decisão foi proferida com base em registro de servidor penitenciário e confissão do apenado em procedimento administrativo disciplinar devidamente homologado. A defesa recorreu, alegando insuficiência probatória, atipicidade ou desclassificação da conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a realização de tatuagem em ambiente prisional configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP;

(ii) se o conjunto probatório constante do PAD (depoimento do agente penitenciário e confissão do apenado) é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade;

(iii) se há nulidade no procedimento disciplinar ou violação ao devido processo legal;

(iv) se é aplicável o princípio da insignificância ou possível a desclassificação da conduta para falta leve.

III. Razões de decidir

3. O depoimento do agente penitenciário, dotado de fé pública, aliado à confissão do apenado, constitui prova idônea e suficiente para a comprovação da materialidade e autoria da infração, não sendo exigido flagrante, apreensão de instrumentos ou laudo pericial.

4. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a confecção de tatuagem no interior de estabelecimento prisional configura falta grave, por violar normas internas e representar risco à saúde e à segurança.

5. O princípio da insignificância é inaplicável na execução penal, em razão da necessidade de preservação da disciplina e da ordem no ambiente carcerário, sendo irrelevante a ausência de lesividade aparente.

6. O procedimento disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer nulidade ou desproporcionalidade na sanção aplicada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a prática de falta grave.

Tese: A realização de tatuagem em ambiente prisional, comprovada por relato de agente penitenciário e confissão do apenado, configura falta disciplinar grave, sendo prescindível flagrante, apreensão de instrumentos ou laudo pericial, bem como inaplicável o princípio da insignificância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017315-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução penal interposto por
BRUNO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Execução nº 2000545-58.2024.8.08.0014, que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, em razão da confecção de tatuagem pelo apenado, dentro da unidade prisional, com a consequente determinação da interrupção definitiva do prazo, para fins de obtenção de benefícios, a contar da data da última infração, ocorrida em 20 de novembro de 2024.

Conforme relatado no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 090/2024, o apenado foi identificado durante inspeção de rotina portando uma tatuagem recente na mão.

O inspetor responsável, cujo depoimento consta à fl. 5 do PAD, relatou que
“o interno foi identificado com uma tatuagem nova na mão, e que após identificar, advertiu o preso sobre sua conduta errônea, sendo feito o registro para as medidas cabíveis.”

Posteriormente, ao ser ouvido pela comissão, o próprio custodiado admitiu a realização da tatuagem dentro do presídio, nos seguintes termos: “fiz essa tatuagem logo quando cheguei aqui”, declaração constante à fl. 8 do procedimento disciplinar.

A comissão disciplinar classificou a conduta como falta de natureza grave, por inobservância aos deveres impostos ao apenado, notadamente, a submissão às ordens e normas internas da unidade, em decisão devidamente homologada pela autoridade judicial de origem.

A conduta foi enquadrada como violadora do artigo 50, inciso VI, da LEP, que reputa como falta grave a inobservância dos deveres estabelecidos no artigo 39, entre os quais figura o cumprimento das ordens recebidas.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de prova segura quanto à prática da falta, sob o argumento de que não houve flagrante, apreensão de materiais, ou laudo pericial que atestasse a data da tatuagem, tampouco identificação dos autores da suposta conduta, ou indicação de risco concreto à integridade de terceiros.

Argumenta que a simples observação visual da tatuagem não seria suficiente para a imposição de sanção grave, e que a confissão do apenado é vaga e imprecisa.

Invoca, também, o princípio da insignificância e postula a atipicidade formal da conduta ou, alternativamente, sua desclassificação para infração de natureza leve, diante da ausência de lesividade à ordem e à disciplina carcerária.

Por outro lado, sustenta o parquet que a prática de tatuagem dentro da unidade prisional configura infração disciplinar grave, por representar risco à saúde e à segurança interna, dada a habitual improvisação de instrumentos cortantes e a ausência de condições sanitárias.

Ressalta, ainda, que a ausência de flagrante, ou de apreensão de objetos não descaracteriza a infração, quando presentes outros elementos probatórios suficientes, como ocorre na hipótese.

De fato, não há falar em ausência de prova.

A conduta foi registrada por servidor público em exercício de função fiscalizatória, cuja fé pública se presume.

O relato administrativo indica que o apenado apresentava tatuagem visivelmente recente na mão, tendo sido advertido pela prática e notificado para os procedimentos disciplinares subsequentes.

O próprio apenado, por sua vez, confessou espontaneamente a autoria, ainda que sem indicar data precisa.

Essa confissão, quando conjugada com o depoimento do agente penitenciário e com a inexistência anterior da referida marca corporal, constitui conjunto probatório harmônico e suficiente para o reconhecimento da materialidade e da autoria da infração.

Não se exige, para o reconhecimento da falta grave, a apreensão de instrumentos, o flagrante da prática, ou a realização de perícia técnica para datação da tatuagem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que a realização de tatuagens dentro do sistema carcerário configura infração grave, por violar normas de disciplina interna e expor a riscos a integridade dos envolvidos, sendo indevida sua desclassificação para infrações de menor gravidade.

Em julgado recente, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que a realização de tatuagens dentro do estabelecimento prisional configura falta grave, por representar descumprimento das normas de disciplina internas e potencial risco à saúde pública. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TATUAGEM. FALTA GRAVE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende configurar falta grave a realização de tatuagem no interior de estabelecimento prisional. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 786.129/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31.5.2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM EM AMBIENTE PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ATIPICIDADE: INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

4. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o executado já havia sido instruído a respeito da proibição de realização de novas tatuagens no ambiente prisional quando deu entrada no presídio, pelo que descumpriu regulamento do estabelecimento prisional de que tinha conhecimento, configurando o ato de desobediência. Ademais, gerou risco, com sua conduta, de disseminação de doenças no presídio.

5. Em situação em tudo semelhante à posta nestes autos, esta Corte entendeu que a realização de tatuagem em ambiente prisional configura falta grave. Precedentes: Habeas Corpus n. 681.794/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 14/12/2021; Habeas Corpus n. 689.601/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 05/10/2021; Habeas Corpus n. 684.521/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 23/09/2021; REsp n. 1.954.909/SP, Rela. Mina. LAURITA VAZ, DJe de 16/09/2021; Habeas Corpus n. 688.523/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 23/08/2021;Habeas Corpus n. 643.644/SP, DJe de 30/06/2021.)

O argumento da insignificância não socorre à defesa, pois, em sede de execução penal, a estabilidade e a segurança do ambiente prisional são valores prioritários e de especial relevância, não se podendo tolerar condutas que, ainda que aparentemente inofensivas, representem desafio à autoridade institucional e às normas estabelecidas.

A mera realização de tatuagem, por si só, não é irrelevante no contexto carcerário, sobretudo quando feita fora de qualquer controle sanitário, com instrumentos improvisados e em desconformidade com as regras da unidade.

Ademais, não há qualquer nulidade no procedimento disciplinar.

O apenado foi ouvido, teve acesso ao teor da imputação e oportunidade de apresentar suas justificativas.

A decisão que homologou a conclusão da comissão disciplinar encontra-se suficientemente fundamentada e amparada nos elementos dos autos.

Ausente qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade na sanção aplicada, não se justifica a reforma do decisum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.